Tribunal: STF
Processo: ARE 1517729
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TETO CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR DE BOA-FÉ. TEMA RG Nº 257. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO – Teto remuneratório – Ação declaratória de inexigibilidade dos valores recebidos acima do teto constitucional – Sentença que acolheu o pleito autoral e reconheceu a desnecessidade da devolução dos valores – Inconformismo do Autarquia Municipal – Não acolhimento das razões recursais – Valores recebidos em virtude da incorreta aplicação do ordenamento jurídico pela Autarquia – Existência de boa-fé dos servidores – Aplicação da tese fixada no julgamento do REsp 1.244.182/PB (Tema 531/STJ) – Alteração dos honorários de sucumbência – Verba honorária que deve respeitar o escalonamento determinado pelo artigo 85, §5º, do CPC - Sentença modificada apenas em relação aos honorários de sucumbência – RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 37, inc. IX, da Constituição da República e a inobservância ao Tema RG nº 257, alegando ser possível a cobrança dos valores recebidos acima do teto constitucional após novembro de 2015, marco temporal estabelecido no julgamento Recurso Extraordinário nº 606.358/SP. Aduz ser equivocada a interpretação conferida pelo Tribunal de origem ao citado tema da repercussão geral. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformado integralmente o acórdão recorrido (e-doc. 22).



    3. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento apelo extremo (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão alusivo ao exame da apelação:



    “Cuida-se de ação de conhecimento pela qual os autores buscam a declaração de inexigibilidade dos valores recebidos acima do teto no período compreendido entre novembro de 2015 e dezembro de 2019, os quais somados, conforme consta na inicial, totalizam o valor de R$ 7.495.180,72.



    (...)



    No entanto, somente após a EC 41/03, que manteve a inclusão das vantagens pessoais para fins de observância ao teto e criou os chamados “subtetos”, é que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 609.381/GO, reconheceu a eficácia imediata do teto constitucional de modo a atingir verbas de qualquer natureza, ainda que o direito tenha sido adquirido em momento pretérito. Tal posicionamento foi corroborado posteriormente com o julgamento do RE 606.358/SP, em sede de repercussão geral (Tema 257), ocasião em que se fixou a seguinte tese: 



    Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 



    Analisando o caso concreto, depreende-se os autores receberam remuneração acima do subteto constitucional, pelo período de 2015 a 2019, de acordo com o relatório emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo processos nºs TC 001929.989-17 e TC 004300.989.20-9, resultando na determinação de ressarcimento dos referidos valores (fls. 1.205 e 1.217/1.239), tendo como base o julgamento do RE 675.978, pelo Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    De proêmio, como dito, não se ignora o julgamento do Recurso Extraordinário 606.358 (Tema 257) pelo c. Supremo Tribunal Federal, no entanto, as circunstâncias do caso concreto recomendam a sua não aplicação em relação a obrigatoriedade da devolução dos valores recebidos, porquanto teve como base a incorreta interpretação do ordenamento jurídico pela autarquia apelante. 



    Nota-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, possui entendimento no sentido da desnecessidade da restituição de verbas recebidas a maior pelo servidor público de boa-fé: ARE 1.325.353, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 17/08/2021, Publicação: 19/08/2021; RE 1.207.269, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 12/06/2019, Publicação: 17/06/2019; RE 1.248525, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 19/12/2019, Public.: 03/02/2020.



    In casu¸ apesar de a decisão do TCE/SP citar que os servidores estariam de má-fé, tal elemento anímico não pode ser presumido e não se identifica a existência de má-fé no recebimento dos valores acima do subteto constitucional, porquanto ele apenas ocorreu pela interpretação equivocada da norma constitucional pela própria autarquia municipal. 



    Neste caminho, parece-nos aplicável o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 531, no julgamento do REsp 1.244.182/PB: 



    Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531/STJ: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 



    Desta feita, diante de incorreta interpretação do ordenamento jurídico pela autarquia ao sustentar a manutenção do pagamento em descompasso com a Constituição Federal de 1988, objetivamente se identifica a boa-fé dos autores, sendo indevida a obrigação de devolução dos valores recebidos. Tal raciocínio, ademais, é corroborado pelo julgamento do Recurso Especial nº 1.769.306/AL (Tema 1.009), o qual, indica a correta aplicação do Tema 531/STJ à presente controvérsia, in verbis:



    (...)



    Desta forma, portanto, de rigor a manutenção da r. sentença em relação ao mérito do processo.” (e-doc. 20, p. 3-9; grifos nossos).



    5. Observa-se que a recorrente, nas razões do extraordinário, não impugnou os argumentos alusivos à existência de precedentes desta Corte no sentido da desnecessidade de restituição de verbas recebidas a maior de boa-fé e relativos à incidência dos Temas nº 531 e nº 1009 do Superior Tribunal de Justiça. Também não consta dos autos eletrônicos a interposição de recurso especial.



    6. Assim, mostra-se de rigor reconhecer a incidência, na hipótese, do enunciado nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    7. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios (e-doc. 20, p. 10-11), seu valor monetário será majorado em 5% (cinco por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator